Tribunal: STF
Processo: HC 191220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. APELAÇÕES JULGADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Manoel Armôa Junior, advogado, em benefício de Sigeberto Soares da Costa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.9.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 596.488.
    Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado:
    Habeas corpus - Revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação - Impossibilidade - Competência do C. STJ Art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal - "Writ" indeferido liminarmente - Exegese dos artigos 663 do Código de Processo Penal e arts. 247/248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
    Alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo em suas prisões, pois estão presos há mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, não tiveram o direito ao duplo grau de jurisdição, pois a apelação está paralisada na instância superior (fl. 5).
    Ressalta a situação de pandemia mundial de Covid-19, alegando que os prédios do Poder Judiciário, desde o dia 16/03/2020 encontra-se com suas atividades suspensas, apenas funcionado de forma remota, o que gera grande prejuízo ao andamento processual (fl. 7).
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão dos pacientes, em razão do aludido excesso de prazo, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura.
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.
    Na origem, o processo n. 0000060-87.2018.8.26.0536 encontra-se com Recurso em Apelação pendente de julgamento, conforme informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo consultadas em 01/09/2020.
    É o relatório.
    DECIDO.
    Sabe-se que o prazo para encerramento da instrução não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante aos 19/4/2018 pela prática, em tese, de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que, realizada audiência de custódia, suas prisões em flagrante foram convertidas em preventivas.
    Sobreveio sentença condenatória, tendo o paciente Sigeberto sido condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o paciente Marcelo à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 123).
    Colhe-se do acórdão impugnado a seguinte fundamentação (fls. 121-125):
    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se alega que este está a sofrer constrangimento ilegal, vez que há excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação.
    A despeito da impetração apontar como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca do Guarujá, ela se volta contra ato de Desembargador deste E. Tribunal de Justiça.
    Quanto a alegação do combativo impetrante, ante a existência de demora no julgamento do recurso de apelação interposto em prol dos pacientes, destaca-se que, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originalmente, o writ quando a autoridade coatora for esta Corte de Justiça sujeita à sua jurisdição, ex vi do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, com ocorre no caso em tela.
    Desta forma, eventual inconformismo somente poderá ser analisado em recurso específico em superior instância. Nesse contexto, remata-se que: "O Habeas Corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, seria transformado em um super recurso sem prazo certo para sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heroico" (RJDTACRIM 12/167).
    Diante de todo o exposto, por se tratar de questão incompatível com a estreita via do remédio heroico, e por se encontrar esgotada a jurisdição desta Colenda Câmara Criminal, não se conhece da presente impetração. Outrossim, não se observa qualquer situação excepcional a demandar qualquer manifestação desta Instância, com relação ao paciente, devido a pandemia do Covid-19.
    Diante de tais razões, é o caso de indeferimento in limine, nos termos do art. 663, do Código de Processo Penal e dos artigos 247 e 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
    Consta dos autos e de informações extraídas no sítio do Tribunal a quo que, tendo os pacientes sido presos em flagrante em 19/4/2018, houve realização de interrogatório em 14/9/2018, além de diversos incidentes de restituição de bens apreendidos em junho de 2018 e expedição de cartas precatórias, com apresentação de razões de apelações entre 20/2/2019 e 19/8/2019. E conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a apelação criminal interposta pelas partes deu entrada nesta Casa aos 18 de novembro de 2019, sendo distribuída aos 29 de novembro seguinte. Colhido parecer da Procuradoria Geral de Justiça, os autos estão conclusos ao Relator para estudo (fl. 135).
    Nesse contexto, verifica-se que o feito é complexo, com pluralidade de réus e com necessidade de expedição de carta precatória para notificação dos acusados para apresentar defesa preliminar, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual, de modo que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado.
    Além disso, ainda que os pacientes estejam presos desde 19/4/2018, o tempo de custódia cautelar não se mostra desproporcional diante da pena em abstrato atribuída aos delitos imputados aos pacientes.
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    2. O impetrante alega “o excesso de prazo em suas prisões, pois estão presos há mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e ainda não tiveram o direito ao duplo grau de jurisdição, pois a apelação está paralisada na instância inferior”.
    Ressalta que “os pacientes estão presos, sem decisão definitiva, desde a prisão em flagrante em abril/2018, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. E, as únicas decisões que abordaram a necessidade da sua prisão preventiva foram: - no ato da conversão de prisão em flagrante em preventiva (abril/2018); - no momento da prolação da sentença condenatória (dezembro/2018), negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade”.
    Assevera que “prevê o inventário e recente, parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado”.
    Sustenta que “os pacientes não podem ser penalizados por inércia do Estado, sendo a demora injustificável e abusiva, que penaliza ainda mais o já penalizado, REPITA-SE, SEM DECISÃO DEFINITIVA E ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO”.
    Afirma que, “comprovado o excesso injustificado da prisão do paciente, visto que não teve sequer teve andamento processual, desde o dia 05 de marco de 2020, até os dias de hoje, formula-se, serenamente, a concessão da ordem para revogar as prisões preventivas dos pacientes, em virtude do flagrante excesso de prazo”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Diante do exposto, SEGIBERTO SOARES DA COSTA e MARCELO DA SILVA LONETTA, vem a presença deste Colenda Corte, para requerer a estes Notáveis Ministros:
    a-) em face a prisão provisória já perdurar mais de 2 (dois) anos, sem acesso, sequer, ao duplo grau de jurisdição, pela existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, reconhecendo seu lídimo direito em responder a demanda criminal em liberdade pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM FACE DO EXCESSO DE PRAZO, determinando a imediata expedição de alvará de soltura clausulado em seus favores;
    b-) após, que sejam cobradas informações do feito à Impetrada;
    c-) que seja aberta vista para ser colhido o zeloso parecer da D. Procuradoria Geral da República;
    d-) no mérito, que seja RATIFICADA A LIMINAR, concedendo a ordem de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo arguido, com a finalidade de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que estão sofrendo os pacientes, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.9.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 596.488.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar no mérito, mas apenas para afastar a tese de ilegalidade manifesta quanto ao alegado excesso de prazo, extrai-se de f. 38-86, e-doc. 4 ter havido o julgamento dos recursos interpostos nos autos 0000060-87.2018.8.26.0536, no Tribunal de Justiça de São Paulo, na data de 4.9.2020 – ou seja, antes mesmo desta impetração, distribuída em 11.9.2020 -, com o seguinte resultado:
    “NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR TODOS OS RÉUS. EM SEGUIDA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA CONDENAR OS ACUSADOS MARCELO DA SILVA LONETTA, CLECIO SIQUEIRA DOS SANTOS, EMERSON MONTEIRO GOMES, FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, HERIBALDO SILVA SANTOS JUNIOR, JAILTON SOUZA DO CARMO E SIGEBERTO SOARES DA COSTA, COMO INCURSOS NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, SOMADAS AS REPRIMENDAS COM O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SOMENTE COM RELAÇÃO AO ACUSADO JAITON), TOTALIZANDO UMA PENA FINAL AOS RÉUS EMERSON MONTEIRO GOMES; FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, MARCELO DA SILVA LONETTA, E CLECIO SIQUEIRA DOS SANTOS DE 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO PISO PARA CADA QUAL, PARA O ACUSADO SIGEBERTO SOARES DA COSTA À PENA DE 13 (TREZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 1776 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO PISO, PARA O CORRÉU HERIBALDO SILVA SANTOS JUNIOR À PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 1816 (UM MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, NO PISO E, POR FIM, PARA O ACUSADO JAILTON SOUZA DO CARMO À PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 1787 (UM MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE) DIAS-MULTA, NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, MANTIDA, NO MAIS, A R. DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (fls. 85-86, e-doc. 4).
    Assim, com o julgamento em segundo grau, mantida a condenação, não se há cogitar do alegado excesso de prazo. Nesse sentido, cito a título de exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO EM GRAU RECURSAL. WRIT PREJUDICADO. 1. A superveniência de acórdão que julga o recurso de apelação da defesa, mantendo a sentença penal condenatória que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus e o recurso ordinário que dele decorre, uma vez que apresentados antes do julgamento da apelação em segundo grau de jurisdição. 2. Recurso ordinário em habeas corpus prejudicado” (RHC n. 120694, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.10.2016)
    “HABEAS CORPUS. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1. O julgamento superveniente do recurso de apelação criminal é circunstância hábil a superar a controvérsia a respeito da prisão preventiva, a partir da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17-5-2016). 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 125.639, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2017)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O superveniente julgamento da apelação prejudica a alegação do Impetrante, havendo substancial alteração da situação processual narrada na inicial. 2. Restringindo-se o alegado constrangimento ilegal sofrido pela Paciente à suposta demora no julgamento da apelação que interpôs, impõe-se reconhecer a perda de objeto do presente habeas corpus. 3. Habeas corpus prejudicado. Concessão da ordem de ofício para para determinar ao juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo/SP que verifique o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime de cumprimento da pena imposta à Paciente Maria Odete de Moraes Haddad” (HC n. 118.338, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).
    6. A tramitação processual justificou-se pela complexidade do feito e pela pluralidade de réus, firmando-se o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a análise do “decurso do tempo para o julgamento de ação ou recurso não pode abstrair as singularidades do caso concreto” (HC n. 108151, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2012).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora